Tribunal: TJDFT
Processo: 0045625-33.2006.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045625-33.2006.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE DE CARVALHO, LUIS CARLOS MARINHO, ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS DO LOTEAMENTO SOLAR BRASILIA RECORRIDO: ANDRE LUIS MARINHO, ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS DO LOTEAMENTO SOLAR BRASILIA, CARLOS MARCOS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE DE CARVALHO, LUIS CARLOS MARINHO DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que julgou prejudicado o agravo interno no agravo em recurso especial e o pedido de homologação de acordo (trânsito em julgado em 15/9/2020 – certidão de ID 19861088 - Pág. 68), bem como, tendo em vista o teor da certidão de ID 22741385 a respeito da desconformidade alegada no ID 15006032, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010